Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INCIDÊNCIA. BANCO DO BRASIL. DEPOSITÁRIO DA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPRAVADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.
2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
4. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civi).
5. Na forma da legislação aplicável (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), constitui atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes a cada ano sobre os depósitos vertidos pela União. Por outro lado, compete ao Banco do Brasil S.A administrar os valores e creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as atualizações monetárias na forma determinada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Portanto, a instituição financeira detém legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda.
6. Na conta apresentada pelo autor não restou comprovado que o Banco do Brasil tenha deixado de promover a correção do saldo da conta PASEP de acordo com as normas em vigor à época, daí porque a improcedência do pedido se impõe.
7. Os descontos no saldo da conta foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento Fopag” e “Pgto Rendimento C/C”, e se referem ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em benefício do requerente, em razão de convênio via PASEP/FOPAG.
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.